Tribunal: STF
Processo: ARE 1447794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. DIFERENÇA SALARIAL. OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. PREVISÃO DO ART. 53, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 05/2005 DE PARAIBANO/MA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    I – No mérito, trata a matéria acerca da legitimidade na incorporação aos vencimentos da apelada dos valores relativos à gratificação de diferença salarial com base no art. 53, § 4º, da Lei Municipal n.º 05/2005 de Paraibano/MA, relativo a cargos de direção, supervisão, assessoramento, coordenação e chefia.



    II - Da análise dos documentos apresentados pela apelada, esta preenche os requisitos do citado dispositivo, na medida em que possui mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício e recebeu vencimentos superiores em razão do desempenho no cargo de Diretora Adjunta a partir de 01 de fevereiro de 2018 a 03 de janeiro de 2021, fazendo jus, portanto, a 1/10 (um décimo) da diferença por ano, até o limite de dez décimos.



    III - Com efeito, a apelada merece proteção do direito que pleiteia, com a efetiva incorporação aos seus proventos dos valores relativos à gratificação de diferença salarial do cargo que exerceu de Coordenadora Pedagógica e Professora em escola Municipal, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.



    Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do que se aufere dos autos, a gratificação referente à diferença entre o cargo que ocupa na Administração Pública em relação ao cargo de direção, supervisão, assessoramento, coordenação e chefia, tem previsão na Lei Municipal n.º 05/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos do Mancípio de Paraibano/MA, nos seguintes termos:



    Art. 53 – Os servidores investidos em cargo de direção, supervisão, assessoramento, coordenação e chefia terão substitutos previamente indicados pela autoridade máxima de cada órgão, quando de seus afastamentos ou impedimentos legais, por período igual ou superior a cada 05 (cinco) anos.



    (…)



    § 4º O Servidor Estável com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, que venha a exercer, ininterruptamente, e a qualquer título, cargo que lhe proporcione vencimentos superiores ao do cargo de que seja titular, incorporará 1/10 (um décimo) dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos.



    Assim, do que se extrai dos autos, a autora, ora apelada, é servidora pública municipal exercendo a função de professora desde 12 de fevereiro de 2000, por meio da Portaria nº. 3001.0202.0040/2017, tendo exercido de forma ininterrupta o cargo de Coordenadora vinculada à Administração Pública Municipal por 4 (quatro) anos, de 01 de fevereiro de 2018 a 03 de janeiro de 2021, recebendo os proventos referentes ao cargo ocupado com a devida gratificação.



    Assim, da análise dos documentos apresentados pela apelada, esta preenche os requisitos do citado dispositivo, na medida em que possui mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício e recebeu vencimentos superiores em razão do desempenho no cargo de Diretora Adjunta a partir de 01 de fevereiro de 2018 a 03 de janeiro de 2021, fazendo jus, portanto, a 1/10 (um décimo) da diferença por ano, até o limite de dez décimos.



    (...)



    Com efeito, a apelada merece proteção do direito que pleiteia, com a efetiva incorporação aos seus proventos dos valores relativos à gratificação de diferença salarial do cargo que exerceu de Coordenadora Pedagógica e Professora em escola Municipal, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente